Tribunal: TJSP
Processo: 1011284-39.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Sentenciamento no estado da lide – Dilação probatória desnecessária – Preliminar rejeitada.

DIREITO DO CONSUMIDOR – Pedido de anulação de multa aplicada por exposição de produtos sem afixação de preços – Ação julgada improcedente – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Motivação clara – Processo administrativo que observou os ditames

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Sentenciamento no estado da lide – Dilação probatória desnecessária – Preliminar rejeitada.

DIREITO DO CONSUMIDOR – Pedido de anulação de multa aplicada por exposição de produtos sem afixação de preços – Ação julgada improcedente – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Motivação clara – Processo administrativo que observou os ditames do contraditório e da ampla defesa – Autora que não nega a infração – Tese de que no dia dos fatos as etiquetas foram retiradas para alteração de preços – Sanção que não padece de quaisquer desconformidades – Razoabilidade da multa – Apelação não provida.